Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE CARACTERIZADA.
1. Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório produzido é harmônico e coeso em demonstrar que o acusado conduziu o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, agindo culposamente, provocou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais à vítima.
2. Comprovado que o réu deixou de prestar socorro, sendo possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente, não há como afastar o reconhecimento da respectiva majorante.
3. Recurso conhecido e desprovido.